Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno e agravo de instrumento. Supressão de instância. Conhecimento parcial. Inexigibilidade. Obrigação. Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (Selic). Débito consolidado. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento, sob o fundamento de supressão de instância.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve supressão de instância; (ii) estabelecer se a obrigação exequenda é exigível à luz do Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) definir se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) deve incidir sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o valor principal devidamente corrigido.

III. Razões de decidir
4. A análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância é vedada, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância.
5. A tese fixada pelo Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, que condiciona a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos à existência de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tem aplicação automática a casos em que a matéria já foi decidida no próprio título executivo.
6. A Emenda Constitucional no 113/2021 determinou a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos da Fazenda Pública, a partir de 9.12.2021.
7. O art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, alterado pela Resolução no 482/2022, prevê que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) incide sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal atualizado monetariamente e pelos juros de mora aplicáveis até novembro de 2021.
8. A aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) sobre o montante consolidado não configura anatocismo nem bis in idem, pois há apenas sucessão de critérios de atualização.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tese fixada no Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal não pode ser invocada para afastar obrigação consolidada em decisão judicial definitiva. 2. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) incide sobre o montante consolidado da dívida, o que compreende o principal devidamente atualizado e os juros de mora incidentes até novembro de 2021, conforme o art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e a Emenda Constitucional no 113/2021. 3. A aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) nesses moldes não configura anatocismo nem bis in idem, trata-se apenas de sucessão de índices de correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.